Tribunal: TJBA
Processo: 8067491-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067491-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCO AURELIO SILVA FARIAS Advogado(s): BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (11) Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DIEGO MARTIGNONI, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. CABIMENTO DA ANÁLISE IMEDIATA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para limitação de descontos em sua remuneração para momento posterior à audiência de conciliação. Em sede recursal, foi deferida a antecipação da tutela para limitar os descontos a 30% da renda líquida do Agravante, condicionada a depósito judicial. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos na remuneração do consumidor antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) no contexto do superendividamento; (iii) a legalidade da exigência de informações pessoais do consumidor com base em recomendação do CNJ como condição para o andamento do feito; (iv) a prevalência da norma federal de proteção ao superendividado sobre decretos estaduais que preveem margens consignáveis específicas. III. Razões de decidir 3. O procedimento de repactuação de dívidas, embora inicie com uma fase conciliatória, constitui processo judicial desde a sua instauração, não havendo óbice à concessão de tutela de urgência para resguardar direitos iminentes, conforme a sistemática do Código de Processo Civil. 4. A postergação da análise da tutela de urgência em casos que envolvem verbas de natureza alimentar e o risco de comprometimento do mínimo existencial do consumidor equivale a uma denegação tácita da proteção jurisdicional, tornando inócua a finalidade protetiva da Lei do Superendividamento. 5. A demonstração, por meio de documentos, de um elevado grau de comprometimento da renda com o pagamento de dívidas configura a probabilidade do direito (fumus boni iuris), enquanto o risco à subsistência digna do devedor caracteriza o perigo de dano (periculum in mora), justificando a intervenção judicial imediata. 6. Normas estaduais que estabelecem margens de consignação específicas devem ser interpretadas em harmonia com a legislação federal sobre superendividamento, que impõe uma análise global da capacidade de pagamento do consumidor, não podendo tais normas afastar a proteção ao mínimo existencial. 7. Recomendações do Conselho Nacional de Justiça possuem caráter orientador e não podem criar requisitos processuais ou condicionar o acesso à justiça, sob pena de violação ao princípio da legalidade. IV. Dispositivo 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal que limitou os descontos na remuneração do Agravante. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Processo Civil, arts. 100, 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A. Jurisprudência relevante citada: Agravo 8027657-86.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 25/02/2026; Agravo de Instrumento 8004167-35.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 30/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067491-96.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARCO AURELIO SILVA FARIAS e como Agravados MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (11). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA